Tribunal: TJPA
Processo: 0800967-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800967-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS QUE SE REJEITA.

1.

“Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. (EDcl no HC n. 779.450/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)”.

2.

“A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.395.707/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”

3.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, em face do v. Acórdão de Id 18675302, que denegou a ordem de
Habeas Corpus
.

Alega o embargante na Id 18687142, que:

“Ocorre, que o ilustre relator ao analisar o presente pleito, recaiu em diversos momentos em contradições e obscuridades abissais capazes de violar direitos do embargante, uma vez que deixou de analisar pontos suscitados no Habeas Corpus, bem como chegou a confundir o nome do paciente, o nominando como LEONARDO FERNANDO SILVA TEIXEIRA, que nada se assemelha ao nome do embargante.

(...)

O nobre Desembargador relator, ao analisar o referido remédio constitucional, afirma que a decisão do magistrado se encontra condizente com os mandamentos constitucionais e penais, sem, contudo, se ater aos argumentos levantados pelo impetrante, chegando inclusive a confundir o paciente durante o seu relatório. Nesse sentido, destaca-se que a omissão ocorre quando a decisão falta clareza em sua redação, especialmente quando deixa de considerar matéria fática e de direito, como ocorreu no presente caso, trazida nos autos. Sobre isso, entabula a doutrina:

(...)

Já a obscuridade se observa na existência de fatos obscuros presentes no acordão, como a própria mudança de nome do embargante, substituindo pelo nome de LEONARDO, levando a dúvida sobre a real avaliação do HC impetrado”. <sic>

Ao final, requer:

“Ante o exposto, requer que seja
SANADA A OMISSÃO E OBSCURIDADE,
com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de seja reformada o acordão proferido pelo Douto Desembargador relator”. <sic>

Na Id18867975 consta manifestação do Ministério Público pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Analisando-se os argumentos em que se alega contradições e obscuridades na decisão embargada, constata-se que os declaratórios têm como objetivo rediscutir os argumentos jurídicos já enfrentados no v. Acórdão, Id 18675302, tratando-se, portanto, de mero inconformismo com o resultado do julgado, eis que não foram apresentados elementos ou hipóteses que pudessem sugerir ou indicar violação ao dispositivo legal, a teor do art. 619, do CPP, tratando-se, assim, de rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado, o que não se mostra possível, eis que é via inadequada para tal fim.

Sobre o assunto, junta-se entendimentos jurisprudenciais do c. STJ:

“Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. (EDcl no AgRg no HC n. 773.880/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”.

“Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.196.697/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”.

“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl no AgRg no HC n. 682.265/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”.

No que se refere ao equívoco no nome do paciente e informações complementares no preâmbulo do v. Acórdão, trata-se de ERRO MATERIAL, passível de correção, sem que afete os fundamentos da decisão embargada, e, assim, retifico o
decisum
no que se refere ao erro material, eis que amparado na jurisprudência:

“Nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes. (EDcl no REsp n. 2.082.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)”.

Assim, na Id 18675302 – Pág. 3, onde se lê:

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEONARDO FERNANDO SILVA TEIXEIRA, sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade”

Leia-se:

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, em que se alega ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, negando-lhe direito de recorrer em liberdade”.

Assim, inexistindo contradições e omissões no v. Acórdão que possam ensejar sua modificação, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, rejeito os embargos de declaração e mantenho
in totum
a decisão proferida no v. Acórdão de Id 18675302.

É o voto.

Belém, 18/04/2024